Tribunal: TJDFT
Processo: 0742313-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Se o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, se ainda persistem os motivos que justificaram o encarceramento.
2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados, revela a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública.
3. Ordem admitida e denegada.